Tribunal: STF
Processo: Rcl 67687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elerson Leandro alves, contra atos praticados pelos Presidentes das Comissões Processantes de nº 02 e 03 da Câmara Municipal de Queimados/RJ.



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que foi ultrapassado o prazo de 90 dias, previstos no Decreto-Lei 201/67, para conclusão do processo de cassação do mandato, motivo pelo qual os processos devem ser arquivados, sob pena de violação à Súmula Vinculante 46.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato:



    “Conforme documentação em anexo, no bojo da Comissão Processante nº 02/2023, o reclamante foi devidamente notificado por e-mail em 11 de dezembro de 2023, ou seja, o processo já deveria ter ido para o arquivo, pois, não houve julgamento referente a esta comissão processante. Ocorre que na data de 15 de abril de 2024, ata em anexo, com o prazo de noventa dias expirado, a comissão opinou pelo arquivamento da denúncia requerendo ao Presidente da Câmara que incluísse na ordem do dia o parecer do arquivamento conforme artigo 5º, parte final do inciso III do Decreto Lei nº 201/67. Tal conduta viola a Súmula Vinculante nº 46 desta Suprema Corte e o artigo 5º, inciso VII do Decreto Lei que de forma expressa afirma que passados 90 dias sem julgamento o processo será arquivado. 



    Fica muito claro que a Comissão está de forma sorrateira passando por cima do rito determinado pela legislação federal. 



    Em outro giro conforme documentos em anexo a Comissão Processante de nº 03/2023, procedeu a notificação do reclamante na data de 26 de dezembro de 2023, documento em anexo. Ocorre que na data de 24 de abril de 2024, a CP nº 03/2023 ignorando as disposições contidas no Decreto Lei nº 201/67, em seu artigo 5º, inciso VII e Súmula Vinculante nº 46 do STF “ decidiu pelo prosseguimento da denúncia, intimando o reclamante a prestar depoimento no dia 26 de abril de 2024 e legislou em contrário do que dispõe a norma federal.”. (eDOC 1, ID: 516bc5b3, pp. 2-3)



    Frente a esse contexto, sustenta incidir, no caso concreto, a disciplina ritual prevista no Decreto-Lei 201/1967, não sendo possível o afastamento de suas disposições normativas sob pena de violação à Súmula Vinculante 46/STF que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é aplicável tantos aos crimes de responsabilidade quanto às infrações político-administrativas. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para suspender “a tramitação das Comissões Processante de nº 02 e 03 de 2023 e consequentemente deferir cautelar para que o reclamante possa se abster de comparecer ao depoimento junto a comissão processante 03/2023 marcado para amanhã dia 26 de abril as 14 h”. Ao final, pede o “arquivamento das comissões processantes de nº 02 e 03 de 2023, por ter já se expirado o prazo de 90 dias, tudo na forma do artigo 5º, inciso VII., do DL nº 201/67 e súmula vinculante nº 46 do STF, ratificando os efeitos da cautelar”. (eDOC 1, p. 10-11)



    As autoridades coatoras prestaram informações (eDOC 22 e 27).



    O Município de Queimados apresentou contestação (eDOC 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 49).



    Solicitei informações ao Presidente da Câmara Municipal de Queimados sobre o andamento atualizado de todos os processos de cassação de mandato instaurados em desfavor do ora reclamante, as quais foram devidamente prestadas (eDOC 53).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ultrapassar o prazo de 90 dias, previstos no Decreto-Lei 201/67, para conclusão do processo de cassação do mandato, teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46/STF, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Pois bem.



    Consta dos autos que foram instaladas, perante a Câmara Municipal de Queimados, 3 Comissões Processantes para apurar a ocorrência de quebra de decoro e de ato de improbidade administrativa por parte do ora reclamante, quais sejam:



–     Comissão Processante 2/2023 (Processo 1/304/2023)



–     Comissão Processante 3/2023 (Processo 1/308/2023)



–     Comissão Processante 5/2023 (Processo 1/313/2023)



    No caso em análise, o reclamante insurge-se apenas contra as Comissões Processantes 2/2023 e 3/2023, por suposta violação à Súmula Vinculante 46.



    Cumpre registrar que, segundo informações prestadas pela Câmara Municipal de Queimados/RJ, o ora reclamante teve seu mandato cassado, em 2.5.2024, em virtude de decisão proferida no Processo 1/313/2023 (Comissão Processante 5/2023), que não é objeto de questionamento nos presentes autos (eDOC 55, p. 297).



    Verifica-se ainda que, em 20.5.2024, ao apreciar o relatório final da Comissão Processante 3/2023, que é objeto da presente reclamação, a Câmara Municipal também entendeu pela cassação do reclamante, todavia deixou de emitir Decreto Legislativo respectivo, uma vez que o vereador já se encontrava cassado desde 2.5.2024 (eDOC 55, p. 298-305).



    Assim, tendo em vista que a cassação do mandato do ora reclamante foi efetivada em decorrência de processo que não está sendo questionado nos presentes autos, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir, já que ausente a utilidade do provimento jurisdicional.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. QUERELA NULLITATIS FORMALIZADA CONTRA DECISÃO DE PERDA DE OBJETO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NEGATIVA DE SEQUÊNCIA. 1. Inexiste interesse processual uma vez ausente utilidade do pronunciamento judicial pretendido. 2. A excepcionalidade da querela nullitatis pressupõe a presença de vício que macule a existência do ato impugnado, não se justificando o juízo transrescisório em face de simples irresignação de mérito ou alegação de vício alusivo ao plano de validade. 3. Agravo interno desprovido”. (Pet 9666 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 8.3.2024; grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26065 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2020; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente